Tribunal: TJDFT
Processo: 0723232-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO PROGRAMADA DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não há falha na prestação dos serviços na hipótese em que a “alteração programada do voo” é comunicada pela companhia aérea com antecedência mínima de 72 horas e são oferecidas as alternativas de reacomodação e reembolso integral, nos termos dos artigos 12 e 25 da Resolução ANAC 400/2016.
II. Na hipótese em que o proveito econômico é inestimável e o valor da causa muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
III. Recurso desprovido.